Tribunal: TJDFT
Processo: 0745364-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DA GUARDA. MUDANÇA DE CIDADE. PREJUÍZO AO MENOR. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. Tratando-se a discussão quanto à guarda de menor, deve-se esta observar primordialmente o seu melhor interesse.
2. A genitora detentora da guarda unilateral do filho menor, definida por acordo das partes, está autorizada a viajar com a criança dentro do país, inclusive para mudança justificada de residência, independente de autorização do genitor ou do Poder Judiciário.
3. À luz do melhor interesse do menor, não é prudente a modificação dos moldes da guarda previamente estabelecida, em caráter precário em sede de antecipação de tutela, quando desprovidos os autos de comprovação de prejuízo à criança.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.